Tribunal: TJMT
Processo: 1000664-78.2025.8.11.0091
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000664-78.2025.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), MARIA FABIANA FRAUSO VELOSO - CPF: 010.884.682-25 (APELADO), FRANCISMAR FERNANDES ZANRE CAMPIDELLI - CPF: 037.518.151-20 (APELADO), ARIANA BONOMO MURCA - CPF: 024.673.281-47 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por Cooperativa de Crédito contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução de título extrajudicial sem resolução de mérito, fundamentada na ausência de interesse de agir por falta de comprovação de tentativa prévia de composição extrajudicial do débito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a tentativa prévia de solução extrajudicial do conflito constitui requisito de procedibilidade ou condição da ação (interesse de agir) para o ajuizamento de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário.

III. Razões de decidir

3. A ação de execução de título extrajudicial dispensa a comprovação de tentativa prévia de solução administrativa, pois o interesse de agir manifesta-se objetivamente pela existência de título executivo líquido, certo e exigível, bem como pelo inadimplemento da obrigação.

4. A exigência de esgotamento da via administrativa como condição para o acesso ao Judiciário, sem previsão legal expressa, viola os princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição, da legalidade e do devido processo legal.

5. O estímulo à autocomposição previsto no Código de Processo Civil constitui dever estatal de promoção de métodos consensuais, não se confundindo com requisito obrigatório de admissibilidade da demanda executiva.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a mora, nas obrigações com termo certo, opera-se
ex re
, dispensando notificação prévia para o ajuizamento da execução, o que reforça a desnecessidade de tratativas extrajudiciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível provido. Sentença reformada para determinar o regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento: "A comprovação de prévia tentativa de solução extrajudicial não constitui requisito legal de admissibilidade ou condição da ação para o ajuizamento de execução de título extrajudicial, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II, XXXV e LIV; CPC/2015, art. 784 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004362720258110084, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/09/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (APELANTE)

FRANCISMAR FERNANDES ZANRE CAMPIDELLI E OUTROS (APELADOS)

RAC nº: 1000664-78.2025.8.11.0091

Des.
Ricardo
GOMES ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIVALES – SICREDI UNIVALES MT/RO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, registrada sob o n.
1000664-78.2025.8.11.0091
, ajuizada em desfavor de
MARIA FABIANA FRAUSO VELOSO, FRANCISMAR FERNANDES ZANFRE CAMPIDELLI
e
ARIANA BONOMO MURCA
, a qual indeferiu a inicial, e, como consequência, julgou extinto o feito, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Determinou, ainda, o cancelamento da distribuição, dispensando a anotação junto à Central de Distribuição (art. 456 § 1º da CNGC).

Na origem (id. 325171851), a instituição financeira exequente ajuizou a demanda visando o recebimento da importância de R$ 382.928,56 (trezentos e oitenta e dois mil, novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos), fundada no inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário n. C215308839 no valor original de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

A parte autora requereu a citação dos executados para pagamento, a fixação de honorários advocatícios e, em caso de não pagamento, o arresto de bens via sistema Sisbajud.

Antes do recebimento da inicial, o Juízo
a quo
proferiu decisão interlocutória (id. 325171868) na qual ponderou que as instituições financeiras devem priorizar a solução extrajudicial dos conflitos. O magistrado fundamentou que o ajuizamento direto de ações, sem tentativa prévia de composição, configura desvio da função do Poder Judiciário e violação à dignidade da justiça, nos termos do artigo 139, III, do Código de Processo Civil.

Determinou, assim, a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovasse documentalmente a adoção de medidas administrativas para solução pacífica do litígio, como notificações ou propostas de renegociação.

Em manifestação à determinação judicial (id. 325171870), a parte exequente aduziu que a legislação vigente não exige a tentativa de acordo como condição para o ajuizamento da ação de execução.

Argumentou que o credor possui a liberdade de escolher entre a via administrativa ou judicial e que a tentativa de acordo não constitui requisito para o exercício do direito de ação.

Sobreveio sentença (id. 325171871) que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. O magistrado sentenciante fundamentou que não restou demonstrado o interesse de agir, na vertente necessidade, ante a ausência de comprovação de que a parte autora buscou os requeridos para solucionar a questão administrativamente.

Irresignada, a Cooperativa apelante interpôs recurso de apelação (id. 325171873), no qual sustenta que a exigência de comprovação de tentativa de solução extrajudicial não encontra respaldo na legislação processual, tampouco na jurisprudência dos Tribunais Superiores. Defende que a execução de título extrajudicial dispensa a demonstração de pretensão resistida, uma vez que a mora decorre do simples vencimento da obrigação (mora
ex re
).

A recorrente invoca o artigo 784 do Código de Processo Civil e a Lei n. 10.931/2004 para argumentar que o título executivo possui força para embasar a ação independentemente de cobrança prévia. Cita precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1587153/SP) no sentido de ser desnecessária a notificação prévia para ajuizamento de execução. Assevera, ainda, que a extinção do feito viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal) e o princípio da legalidade.

Ao final, requer a reforma da sentença para determinar o regular prosseguimento da execução.

É a síntese do necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Como já mencionado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIVALES – SICREDI UNIVALES MT/RO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, registrada sob o n.
1000664-78.2025.8.11.0091
, ajuizada em desfavor de
MARIA FABIANA FRAUSO VELOSO, FRANCISMAR FERNANDES ZANFRE CAMPIDELLI
e
ARIANA BONOMO MURCA
, a qual indeferiu a inicial, e, como consequência, julgou extinto o feito, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Determinou, ainda, o cancelamento da distribuição, dispensando a anotação junto à Central de Distribuição (art. 456 § 1º da CNGC).

Pois bem
.

Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade, impõe-se o conhecimento do recurso.

A controvérsia nuclear dos presentes autos cinge-se à definição dos contornos do interesse de agir na ação de execução fundada em título extrajudicial, especificamente quanto à exigibilidade ou não de tentativa prévia de solução extrajudicial do conflito como condição para o ajuizamento da demanda executiva.

A sentença recorrida indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao entendimento de que a ausência de comprovação de tentativa administrativa de composição configuraria carência de interesse processual.

O magistrado sentenciante fundamentou sua decisão na premissa de que as instituições financeiras dispõem de estrutura adequada para negociação extrajudicial e que o ajuizamento direto de ações executivas, sem prévia tentativa de composição, representaria utilização inadequada do Poder Judiciário como instrumento de cobrança.

A apelante, por sua vez, sustenta que a legislação processual não estabelece a tentativa de solução extrajudicial como requisito para o ajuizamento de execução fundada em título extrajudicial. Argumenta que o interesse de agir decorre objetivamente do inadimplemento da obrigação líquida, certa e exigível, sendo desnecessária a demonstração de pretensão resistida ou de tentativas prévias de cobrança administrativa.

Do interesse de agir e suas dimensões processuais

O interesse de agir constitui condição da ação que se desdobra em duas vertentes essenciais: a necessidade e a adequação. A necessidade manifesta-se quando a tutela jurisdicional se revela indispensável para a satisfação da pretensão deduzida, enquanto a adequação relaciona-se à escolha do procedimento apropriado para o alcance do resultado pretendido.

Na sistemática processual civil brasileira, o interesse de agir não se confunde com o interesse substancial que move a pretensão material. Trata-se de interesse instrumental, voltado à obtenção da tutela jurisdicional mediante o processo adequado.

A ação de execução fundada em título extrajudicial possui natureza jurídica e pressupostos processuais distintos das ações de conhecimento. Enquanto nestas últimas busca-se a certificação judicial de direito controvertido, na execução o direito já se encontra documentado em título dotado de eficácia executiva pela lei, dispensando-se a fase cognitiva prévia.

O artigo 784 do Código de Processo Civil estabelece o rol de títulos executivos extrajudiciais, conferindo-lhes aptidão para embasar diretamente a execução forçada. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial que representa obrigação líquida, certa e exigível.

A liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo constituem requisitos objetivos que autorizam o credor a buscar diretamente a satisfação executiva de seu crédito. A mora, nas obrigações com termo certo, opera-se automaticamente pelo decurso do prazo, independentemente de interpelação ou notificação prévia, consoante o princípio
dies interpellat pro homine
.

Logo, a exigência de tentativa prévia de solução extrajudicial como condição para o ajuizamento de ação de execução não encontra respaldo na legislação processual vigente. O Código de Processo Civil, ao disciplinar o processo de execução, não estabelece como requisito de admissibilidade a comprovação de prévias tratativas administrativas ou extrajudiciais de cobrança.

A sentença recorrida fundamentou-se na ausência de pretensão resistida como óbice ao reconhecimento do interesse de agir. Contudo, a exigência de pretensão resistida como pressuposto do interesse processual aplica-se primordialmente às ações de conhecimento, nas quais se busca a certificação judicial de direito controvertido.

Na execução fundada em título extrajudicial, a situação jurídica apresenta contornos distintos. O título executivo documenta obrigação líquida, certa e exigível, dispensando a fase de cognição. O inadimplemento da obrigação configura, por si só, a resistência à pretensão do credor, independentemente de manifestação expressa do devedor ou de tentativas prévias de cobrança.

A exigência de tentativa prévia de cobrança extrajudicial como condição para o ajuizamento da execução implicaria a criação de requisito não previsto em lei, em violação ao princípio da legalidade. O artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal estabelece que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. A imposição de obrigação não prevista em lei, ainda que fundamentada em princípios processuais, configura restrição inconstitucional ao direito de ação.

Eis o entendimento deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO . INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMPOSIÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO . I. Caso em exame Ação de execução de quantia certa fundada em Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes. Sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de demonstração de tentativa prévia de composição administrativa entre as partes. II . Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente exigível, como condição para o ajuizamento de ação de execução de título extrajudicial, a demonstração de prévia tentativa de solução extrajudicial do conflito, sob pena de indeferimento da petição inicial por ausência de interesse de agir. III. Razões de decidir O interesse processual deve ser analisado sob a teoria da asserção, levando-se em conta as afirmações constantes da petição inicial, e não a prévia comprovação das mesmas. A exigência de prévia tentativa de solução administrativa não encontra amparo legal nas ações de execução de título extrajudicial, sendo inaplicáveis os precedentes que exigem essa medida apenas para hipóteses específicas, como benefícios previdenciários, seguro DPVAT e exibição de documentos bancários . A extinção do feito, nos moldes em que se operou, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição ( CF/1988, art. 5º, XXXV) e contraria os princípios da primazia do julgamento de mérito ( CPC, art. 4º) e da cooperação processual ( CPC, art. 6º) . Ainda que se exigisse maior robustez documental quanto à tentativa de solução extrajudicial, o juízo deveria oportunizar a emenda da petição inicial, observando os princípios do contraditório e do devido processo legal. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "1 . Nas ações de execução de título extrajudicial, não se exige a demonstração de tentativa prévia de composição administrativa como condição para o exercício regular do direito de ação. 2. O interesse de agir deve ser aferido à luz da teoria da asserção, com base nas alegações constantes da petição inicial." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, XXXV; CPC, arts. 4º, 6º e 485, VI; CC, art. 397. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631 .240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 03 .09.2014; STJ, REsp 1.349.453/MS, Rel . Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 10.12 .2014.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004362720258110084, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/09/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2025)

Assim, a sentença recorrida, ao exigir a comprovação de tentativa prévia de solução extrajudicial como condição para o recebimento da petição inicial, criou requisito de admissibilidade não previsto em lei, incorrendo em violação aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da legalidade. Impõe-se, portanto, a reforma da decisão recorrida para determinar o regular prosseguimento da ação de execução.

Ante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para dar regular prosseguimento da ação de execução de título extrajudicial.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026